Tribunal: TJMT
Processo: 1026325-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026325-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), JOSITO CARVALHO DE JESUS - CPF: 032.383.631-31 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. P. D. J. - CPF: 082.906.311-03 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INSUFICIÊNCIA -
ORDEM DENEGADA
.

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado contra criança de tenra idade.

2.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, consistente na aproximação da vítima em evento público, mesmo que sem contato direto, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP.

3.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

4.

Mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto indicam que tais providências seriam insuficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA em favor de
JOSITO CARVALHO DE JESUS
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos da Produção Antecipada de Prova n° 1002254-48.2025.8.11.0008.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 30/07/2025, sob a alegação de descumprimento de medidas protetivas impostas nos autos nº 1002209-44.2025.8.11.0008, em 11/07/2025, em razão de suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Sustenta que não houve descumprimento das medidas protetivas, pois o fato que embasou a decisão foi apenas a visualização do paciente pela genitora da vítima em um evento público (Festival de Pesca no município de Porto Estrela), sem qualquer contato entre eles. Argumenta que o paciente não poderia saber que a vítima estaria presente no evento, que reúne aproximadamente 7 mil pessoas.

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente não representa risco à ordem pública, não pretende perturbar a instrução criminal e não há indícios de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal.

Argumenta ainda que, em eventual juízo condenatório, o paciente não permaneceria preso, invocando o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com o retorno da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indicada coatora (ID 306440409).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 307234889).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS” – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A,, DO CÓDIGO PENAL]. PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSTENTADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 312, DO CPP) – INACOLHIMENTO – SEGREGAÇÃO AMPLAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE DO DELITO E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE PESSOA PRÓXIMA DA VÍTIMA, ABUSOU SEXUALMENTE DA MENOR – SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPERIOSA - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(ID 307685863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder.

No caso em análise, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, alegando ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e negando o descumprimento das medidas protetivas que fundamentou, em parte, a decisão impugnada.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem não merece ser concedida.

Inicialmente, quanto à alegação de que não houve descumprimento das medidas protetivas, observo que, conforme consta na decisão que manteve a prisão preventiva após a audiência de custódia, o paciente foi visto pela genitora da vítima no Festival de Pesca do município de Porto Estrela, que ocorreu entre os dias 10 e 13 de julho de 2025. A medida protetiva foi deferida em 11/07/2025, mesma data em que o paciente foi cientificado de seu teor, e entre as medidas impostas estava a "proibição de aproximação do menor, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros".

Embora o impetrante alegue que o paciente não poderia saber que a vítima estaria presente no evento, e que não houve contato direto entre eles, o fato é que a medida protetiva impunha ao paciente o dever de manter distância mínima de 200 metros da vítima, independentemente do local ou circunstância. Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, "durante a oitiva especial, a vítima confirmou que seu último contato com o custodiado se deu justamente no último dia do festival".

Portanto, aparentemente há verossimilhança no descumprimento da medida protetiva imposta, sendo questão a ser depurada durante a instrução processual, visto que está no início persecutório, não tendo como este relator expressas juízo de valor.

Além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas no descumprimento das medidas protetivas, mas também na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente é investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) contra sua sobrinha de apenas 9 anos de idade, sendo que os abusos teriam iniciado quando a vítima tinha apenas 6 anos. Segundo o relato da vítima, o paciente falava que ia "chupá-la todinha" e pegava em sua parte íntima, tendo chegado a tocá-la por debaixo da roupa em mais de dez ocasiões.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela condição de vulnerabilidade da vítima, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, haja vista a prática de atos libidinosos em face de criança com 8 anos de idade, ao tempo dos fatos, valendo-se de relações domésticas. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Habeas corpus denegado, cassando a liminar antes deferida." (STJ - HC: 510904 CE 2019/0141611-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Quanto à conveniência da instrução criminal, também se justifica a prisão preventiva, considerando a proximidade do paciente com a vítima e seus familiares, o que poderia resultar em interferência na colheita de provas.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Em relação ao princípio da homogeneidade invocado pela defesa, segundo o qual a medida cautelar não pode ser mais gravosa que eventual pena a ser aplicada, observo que o crime de estupro de vulnerável prevê pena de reclusão de 8 a 15 anos (art. 217-A do CP), sendo crime hediondo (art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/90), o que impõe regime inicial fechado para cumprimento da pena. Portanto, não há desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Por fim, quanto à alegação de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso, entendo que, diante da gravidade concreta do delito, do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas e da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, a prisão preventiva se mostra a medida mais adequada e necessária.

Ante o exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de JOSITO CARVALHO DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025